Tribunal: STF
Processo: RE 97077
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE
VANTAGEM, RELATIVA A GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA, ASSEGURADA POR LEI
MUNICIPAL, QUE SE TEVE COMO APLICAVEL AOS JÁ INATIVOS, SENDO O
DIPLOMA, POSTERIORMENTE, REVOGADO. A EXTENSAO AOS INATIVOS NÃO
POSSUIA FUNDAMENTO JURÍDICO. SÚMULA N. 38. RETORNANDO O RECORRIDO A
SITUAÇÃO ANTERIOR, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A GARANTIR-LHE, EM FACE
DA CONCESSÃO, DEPOIS REVOGADA. CONSTITUIÇÃO, ART-102, PAR-2. SUMULAS
346 E 473. PROCEDE, POREM, A PRETENSAO DO AUTOR, CONTRA OUTRA LEI
MUNICIPAL, QUE VEIO ALTERAR O SISTEMA DE CALCULO DOS ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. PREVALECE A LEI ANTERIOR, VIGORANTE
A DATA DA APOSENTADORIA, COMO PROCLAMOU O ACÓRDÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, APENAS, PARCIALMENTE, CONHECIDO E PROVIDO.